Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715997-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELISON DOS SANTOS HORTA MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso de apelação. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:39:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator